Tribunal: TJES
Processo: 0001021-10.2018.8.08.0025
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001021-10.2018.8.08.0025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ELIELSON DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001021-10.2018.8.08.0025 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ELIELSON DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

E
LIELSON DA SILVA PEREIRA,
vulgo
“LACRAIA DO CIRCO”,

contra

a
decisão

oriunda da

V
ara Única da Comarca de Itaguaçu
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
1
21, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Nas
razões
recursais
,
a defesa
requer,
preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna

(I)
pela
absolvição sumária,
por legítima defesa
e desistência voluntária
; (II)
impronúncia; (III) desclassificação para o crime de lesão corporal;
e
(IV) a
rbitramento de honorários advocatícios
.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o

ilustre
Procurador
Marcello Souza Queiroz
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001021-10.2018.8.08.0025 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ELIELSON DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 5º, LVII, CF)

Argui
u

a defesa
a presente preliminar, para que seja concedido ao
apelante
o direito de
recorrer
em liberdade,
so
b o argumento de que a decisão está carente de motivação.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, tenho que a aludida preliminar não merece acolhimento.

T
endo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a
decisão de pronúncia
, mormente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre
in casu
.

R
essaltou
o douto magistrado
a necessidade de manutenção da medida cautelar
para a aplicação da lei penal, porquanto após os fatos o réu empreendeu fuga, somente vindo a comparecer pessoalmente nos autos para ser citado após o cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor
.

N
este sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. RECORRENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. A manutenção de prisão preventiva que perdura por todo o trâmite processual não requer elaborada fundamentação em sede de sentença; se o Juízo constata que os fundamentos do decreto seguem inalterados, e sendo evidente que só os reforça a pronúncia, tem-se o quanto basta para indeferir a liberdade provisória - decisão diversa seria, inclusive, um contrassenso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 164.567/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Assim, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando esta se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

E
LIELSON DA SILVA PEREIRA,
vulgo
“LACRAIA DO CIRCO”,

contra

a
decisão

oriunda da

V
ara Única da Comarca de Itaguaçu
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
1
21, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Narra, em síntese, a exordial acusatória,
que
no dia
27 de maio de 2018, o denunciado, com intenção de matar, desferiu dois golpes de faca nas costas da vítima Lucides Marcos Borchardt, não se consumando o delito por circunstâncias
alheias a sua vontade.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
rest
o
u
o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
recursais
,
a defesa
requer,
no mérito,

(I
)
absolvição sumária,
por legítima defesa
e desistência voluntária
; (II)
impronúncia; (III) desclassificação para o crime de lesão corporal;
e
(IV) a
rbitramento de honorários advocatícios
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A
través da prova oral produzida

tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

I
nterrogado
em juízo, o recorrente negou a prática do crime
,
afirmando que a vítima
o ofendeu, xingando-o de “preto” e “filho de uma égua” e tentou agredi-lo, dizendo “vou te pegar seu preto safado, você não é daqui”.

D
isse, ainda, que a vítima estaria acompanhada
de outras quatro pessoas, sendo que todos correram atrás do réu para agredi-lo, momento no qual ele desferiu golpes de faca para repelir a agressão.

Contudo, a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos.

A vítima Lucides Marcos Borchardt, em juízo, confirmou integralmente suas declarações prestadas na esfera policial, quando relatou:

“
[...
] que o declarante estava numa festa no campo do ‘Popa’ e Paraju; que inclusive o declarante ganhou uma motocicleta 0km numa ‘ação entre amigos’; que estava comemorando e tomando cerveja com amigos; que o indivíduo conhecido como ‘Lacraia do Circo’ estava bêbado e importunando todos; que o declarante disse para ‘Lacraia’ deixá-los em paz e que ‘procurasse a turma dele’; que ‘Lacraia’ os deixou em paz e foi embora; que, no entanto, quando o declarante e seu primo EDIVALDO TIETZ estavam indo buscar suas motos, que estavam um pouco afastadas do local da festa, ‘Lacraia’ apareceu do nada com uma faca e disse ‘agora eu vou te mostrar’; que o declarante correu de ‘Lacraia’ e acabou pisando numa valeta e quebrou o tornozelo (teve que colocar platina e 7 pinos) e bateu de queixo no chão; que por isso ‘Lacraia’ o alcançou e desferiu duas facadas em suas costas; que EDIVALDO, POPA e um tal de JUNINHO de Itaçu chegaram para ajudar o declarante e então ‘Lacraia’ fugiu; que POPA socorreu o declarante e lhe trouxe ao Hospital [...]”.

Corroborando com tais fatos, a

testemunha
Carlos Henrique Tietz
relatou, tanto na esfera policial quanto em juízo,
que “Lacraia” tentou matar Lucides. Disse, ainda, que em determinado momento viu “Lacraia” correndo atrás da vítima e o depoente gritou para que parasse com isso, tendo socorrido o ofendido em seguida.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

A
cerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Necessário
r
essalt
ar
, neste ponto, que
as
c
ausa de isenção de pena
apontadas pela defesa, quais sejam,
legítima defesa e desistência voluntária, não foram comprovadas nos autos.

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente pelo crime de lesão corporal, de igual modo, não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher
tal pedido
, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio tentado para aquele indicado pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO LESÕES CORPORAIS - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORA DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
3.
Para a desclassificação de delito de tentativa de homicídio para lesões corporais, de competência natural do Tribunal do Júri, exige-se prova estreme de dúvidas da ausência do animus necandi na conduta do réu, o que não se verificou nos presente autos, devendo a sentença de pronúncia prosperar
.
[...]
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160056559, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri
.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
a
advogad
a
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
a
Dr
a
.
C
amila Casali Binda
, OAB/ES nº
31.404
, advogad
a
nomead
a
para patrocinar a defesa do

r
éu

neste recurso.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória, 26 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001021-10.2018.8.08.0025 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ELIELSON DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO
D
UPLAMENTE

QUALIFICADO

TENTADO
.
ART. 121,
§2º, INCISOS II E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1.
PRELIMINAR:
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
REJEITADA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.

2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
3
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

4
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,
IMPROVIDO.
1.
PRELIMINAR:
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
T
endo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão dever ser mantido nessa situação após
a prolação da decisão de pronúncia
, d
esde que estejam
presentes os requisitos do artigo 312 do Código d
e Processo Penal
.

Preliminar rejeitada.

2
.
MÉRITO
.

A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em
absolvição sumária ou
impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

3
.
A
desclassificação
d
a conduta
para o
crime
de lesã
o
corporal

somente se mostra viável
quando há
a comprovação segura e
inconteste
da ausência de
vontade de produzir o resultado morte
(
animus necandi
)
.

4
.

Recurso conhecido,
preliminar rejeitada
e,
no mérito,

improvido
.

Vitória, 26 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.